Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes tipificados no art. 261, § 2o e no art. 288, parágrafo único, porquanto transcorrido prazo superior a oito anos. Reconheceu, ademais, a prescrição da pretensão executória em relação ao crime tipificado no art. 157, § 2o, incisos II e III, do Código Penal, fundamentando-se no fato de que teria decorrido lapso superior a doze anos da data do trânsito em julgado para a acusação, sem que houvesse o início do cumprimento da pena até os dias atuais (ID 22268223 - Pág. 214/215). Em suas razões (ID 17520680 - Pág. 289/292), o Ministério Público pretende o não reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao argumento de que o início da contagem do prazo se dá após o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória e não do trânsito em julgado para a acusação. Sustenta que somente com a condenação definitiva é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado, em respeito ao princípio da presunção de inocência previsto no art. 5o, inc. LVII, da Constituição Federal. Assim, aponta a necessidade de se fazer uma interpretação sistemática do art. 112, inciso I, do CP, cuja redação foi dada pela Lei no 7.209/84, ou seja, norma anterior ao atual ordenamento constitucional. Em contrarrazões (ID 22268223 - Pág. 216/23), a Defensoria Pública requereu o improvimento ao agravo do Ministério Público. Em juízo de retratação, a decisão atacada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 22268223 - Pág. 280). Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça ratificou as razões recursais, pronunciando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 22539301). A Terceira Turma Criminal negou provimento ao recurso, conforme acórdão ao Num. 27914225. Interposto recurso extraordinário pelo Ministério Público, foi admitido na origem ao Num. 1330257. Interposto recurso extraordinário nos autos (ID. 26198985), o Ministro Nunes Marques, relator do recurso, reconheceu que a matéria debatida encontra-se abarcada pelo Tema 788/RG e determinou a devolução dos autos à origem, para que fosse adotado o disposto nos artigos 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma (Num. 33648300, págs. 6/8). É o relato do essencial. Decido. De fato, a questão referente ao termo inicial para a contagem da prescrição executória teve sua repercussão geral reconhecida, sendo objeto do Tema n.o 788, que assim dispõe: Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes. A repercussão geral da questão foi reconhecida nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário no 848.107/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, em acórdão assim ementado: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL. Portanto, é inegável que o processamento do presente recurso deve ser suspenso, em atendimento à decisão acima referida. Determino a suspensão do feito, até o julgamento do ARE no 848.107/DF, devendo a Secretaria da 3a Turma Criminal adotar as providências cabíveis Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado